Tribunal: TJES
Processo: 0012150-80.2020.8.08.0012
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Ameaça; Desobediência; Violência Doméstica Contra a Mulher
Data de julgamento: 2024-05-23

Ementa:
SEGUNDA
CÂMARA C
RIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL
Nº
0
0
12150
-
80
.20
20
.8.08.00
12

APELANTE: CLAUDECIR PEREIRA GOMES JUNIOR

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

ACÓRDÃO

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL.
ARTIGO 147 DO CÓDIGO PENAL.
P
EDIDO DE
REDIMENSIONAMENTO DA PENA BASE. IMPOSSIBILIDADE
.
COMPROVADOS FATOS NARRADOS NA PEÇA ACUSATÓRIA.

SENTENÇA MANTIDA.
RECURSO CONHECIDO E
DES
PROVIDO
.

1.
O
pleito de redimensionamento da pena-base ao patamar mínimo

não merece prosperar,
em razão da existência de circunstância judicial negativa devidamente fundamentada, considerando ainda que o incremento operado se apresenta singelo, proporcional e condizente com os dados do processo.

2. Quanto
pedido de cumprimento da pena em regime aberto, a sua condição de reincidente não permite a fixação de regime prisional diverso do semiaberto, consoante se infere do artigo 33, § 2º, alínea “b” do Código Penal,
bem como
do
e
nunciado su
m
ular
nº
269 do col
e
ndo Superior Tribunal de Justiça, ambos a contrário sens
o
, considerando
ter
sido r
e
conhecida em desfa
vor
do
a
cusado uma ci
r
cunst
â
ncia judicial desfavo
rável
, qual seja, as circunst
â
ncias do fat
o.

3.

Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida.

VISTOS,
relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes os acima mencionados.
ACORDA
a Egrégia
Segunda
Câmara Criminal
,
à unanimidade,
CONHECER
do recurso
e

NEGAR
-LHE

PROVIMENTO
,
nos termos do voto d
o
Relator.

Vitória, ES, em ____/____________/2024.

RELATOR

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0012150-80.2020.8.08.0012

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: CLAUDECIR PEREIRA GOMES JUNIOR

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
WALACE PANDOLPHO KIFFER

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

SEGUNDA
CÂMARA C
RIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL
Nº
0
0
12150
-
80
.20
20
.8.08.00
12

APELANTE: CLAUDECIR PEREIRA GOMES JUNIOR

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

ACÓRDÃO

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL.
ARTIGO 147 DO CÓDIGO PENAL.
P
EDIDO DE
REDIMENSIONAMENTO DA PENA BASE. IMPOSSIBILIDADE
.
COMPROVADOS FATOS NARRADOS NA PEÇA ACUSATÓRIA.

SENTENÇA MANTIDA.
RECURSO CONHECIDO E
DES
PROVIDO
.

1.
O
pleito de redimensionamento da pena-base ao patamar mínimo

não merece prosperar,
em razão da existência de circunstância judicial negativa devidamente fundamentada, considerando ainda que o incremento operado se apresenta singelo, proporcional e condizente com os dados do processo.

2. Quanto
pedido de cumprimento da pena em regime aberto, a sua condição de reincidente não permite a fixação de regime prisional diverso do semiaberto, consoante se infere do artigo 33, § 2º, alínea “b” do Código Penal,
bem como
do
e
nunciado su
m
ular
nº
269 do col
e
ndo Superior Tribunal de Justiça, ambos a contrário sens
o
, considerando
ter
sido r
e
conhecida em desfa
vor
do
a
cusado uma ci
r
cunst
â
ncia judicial desfavo
rável
, qual seja, as circunst
â
ncias do fat
o.

3.

Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida.

VISTOS,
relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes os acima mencionados.
ACORDA
a Egrégia
Segunda
Câmara Criminal
,
à unanimidade,
CONHECER
do recurso
e

NEGAR
-LHE

PROVIMENTO
,
nos termos do voto d
o
Relator.

Vitória, ES, em 22 de maio de 2024.

RELATOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal / 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTOS VOGAIS
020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar
026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

SEGUNDA
CÂMARA C
RIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL
Nº
0
0
12150
-
80
.20
20
.8.08.00
12

APELANTE: CLAUDECIR PEREIRA GOMES JUNIOR

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

VOTO

Conforme lançado em relatório, trata-se de Apelação Criminal interposta por

CLAUDECIR PEREIRA GOMES JUNIOR
,

em face da
s
entença proferida pel
o M.M. Juiz
da

5
ª Vara Criminal de
Cariacica
/ES
, que

julgou procedente a
pretensão punitiva estatal
para condenar o réu pela prática do ilícito descrito no artigo 147, nas circunstâncias da Lei n.º 11.340/2006, impondo-lhe
a
pena
d
e
0
3 (três)
meses
e 08 (oito) dias
de
detenção,
a ser cumprida
em regime
semi
aberto.

Irresignad
o
,
o
ora ape
l
ante interpôs
Recurso
pugnando a defesa pelo redimensionamento da pena base ao patamar mínimo legal, bem como pela modificação do regime inicial para o aberto.

Pois bem.

E
xternado o desejo de recorrer pela defesa, o recurso foi apresentado tempestivamente, preenchidos os demais pressupostos para a sua análise nesta instância recursal.

Compulsando os autos, c
omungo do entendimento explicitado pelo douto Procurador de Justiça, no sentido de que razão
não
assiste a
o
apelante. Explico.

Narra a denúncia que:
na noite de 30 de novembro do corrente ano, por volta de 20h03m, Direito de Nascer, Bairro Jardim Campo Grande, neste Municipio, o ora denunciado prometeu causar mal injusto e grave a sua ex-namorada ADRIANNE VASCONCELOS DOS SANTOS, causando nela temor real; be
m
como desobedeceu a orde
m
legal da guarni
ção
policia
l. O
ora imputado contatou a v
í
tima, por telefone, para falar sobre valor por ele devido a u
m
agiota que ela conhece. No entanto, ao ouvi-la dizer que o assunto deveria ser tratado diretamente co
m
o tal agiota, o ora denunciado passou a ameaçá-la, enviando foto de u
m
a arma de fogo e dizendo "eu
v
ou te matar hoje; estou indo para sua casa e
v
ou matar vocé e sua

familia (sic)"; ao que a ofendida acionou o CIODES e infor
m
ou aos policiais
m
ilitares que o ora denunciado se encontrava na residência dos pais dele, situada na Rua Nova Gera
ção
, Bairro Flexal I, neste MunicIpio.

Como visto, o réu
foi denunciado como incurso nas penas do artigo 147 c/c artigo 61, incisos
I e II
, al
í
nea "f' (parte final), na forma da Lei n° 11.340/2006,
bem
como, nas san
ções
do artigo 330 c/c artigo 61, inciso I, todos do Código Penal, nos ter
mo
s da exordial acusatória.

A materialidade das infra
çõ
es penais, vem comprovada pela oco
rr
ência policial e pela declaracão prestada pela v
í
tima em sede de inquérito.

Pois bem.

Redimensionamento da pena-base ao mínimo legal

Compulsando detidamente os autos, busca o apelante
o redimensionamento da pena-base fixada para o mínimo previsto para o tipo penal, pedido que se afigura inviável, pois ao contrário do sustentado pela Defesa, a reprimenda-basilar fora aplicada em patamar compatível com os dados concretos do processo e da pessoa do Réu, em nítida observância aos princípios da individualização da pena e do livre convencimento motivado.

Compulsando os autos, constata-se que na primeira fase da dosimetria, no processo de fixação da pena-base, o Julgador sentenciante considerou desfavorável ao Réu o vetor atinente às circunstâncias do fato, nos seguintes termos:

“
[...] A
culpabilidade
não ultrapassou os limites do tipo penal;
antecedentes
maculados, considerando a condenação pretérita nos autos das demandas penais nºs 0012129-56.2010.8.08.0012 e 0017098-36.2018.8.08.0012, cujas datas dos fatos e os trânsitos em julgado operados se deram em datas que antecedem ao fato criminoso versado na denúncia, conforme se nota dos espelhos de consulta junto aos sistemas “Siep” e “E-Jud”, entrementes, tais condenações serão utilizadas na fase seguinte, sob pena de incidir em “bis in idem”; não há elementos esclarecedores da
conduta social
do Denunciado; a
personalidade
não há como ser aferida, diante da ausência de parecer nos autos de profissional habilitado; o
motivo do crime
integra a estrutura do delito em tela;
as circunstâncias do fato justificam um maior incremento na reprimenda, eis que as intimidações se processaram mediante ligações telefônicas e mesmo sabendo o Réu que os agentes da força pública o estavam ouvindo
; as consequências extrapenais não restaram demonstradas nos autos e, finalmente; o comportamento da vítima não incentivou a ação do agente. Sopesando, pois, as circunstâncias judiciais favoráveis e desfavoráveis ao Denunciado, e levando em consideração a pena em abstrato do art. 147 do Código Penal (detenção, de 1 (um) a 6 (seis) meses, ou multa),
FIXO A PENA-BASE EM 1 (UM) MÊS E 18 (DEZOITO) DIAS DE DETENÇÃO
[...]”. (grifo nosso e no original)

Dessa forma, o pleito de redimensionamento da pena-base ao patamar mínimo não merece prosperar, em razão da existência de circunstância judicial negativa devidamente fundamentada, considerando ainda que o incremento operado se apresenta singelo, proporcional e condizente com os dados do processo.

Ademais, como sempre repisado, sobreleva lembrar que a individualização da pena deve representar garantia não somente ao acusado, enquanto credor da fixação da pena em estrita observância às circunstâncias elencadas no artigo 59, mas também à sociedade, que verá seu senso de justiça e segurança preservados a partir de uma segregação tão maior quanto mais grave forem os fatos praticados.

Regime Prisional

Na sequência, almeja o Recorrente a fixação de regime aberto para início do cumprimento de pena, pedido que não está a comportar agasalho, uma vez que a sua condição de reincidente não permite a fixação de regime prisional diverso do semiaberto, consoante se infere do artigo 33, § 2º, alínea “b” do Código Penal,
bem como
do
e
nunciado su
m
ular
nº
269 do col
e
ndo Superior Tribunal de Justiça, ambos a contrário sens
o
, considerando
ter
sido r
e
conhecida em desfa
vor
do
a
cusado uma ci
r
cunst
â
ncia judicial desfavo
rável
, qual seja, as circunst
â
ncias do fat
o.

Assim sendo, a manutenção da sentença vergastada é medida que se impõe.

Ante o exposto
,
na esteira do parecer da douta Procuradoria de Justiça,
CONHEÇO
do
presente
recurso
de Apelação
para,
no mérito,

NEGAR
-LHE PROVIMENTO.

É como voto.

09

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)